Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO REPARADOR APÓS A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA (OBESIDADE MÓRBIDA): LIPODISTROFIA CRURAL. NEGATIVA DE COBERTURA: ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO NA REDE CREDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso expressamente impugna os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO
A. Os planos privados de saúde, de regra, estão submetidos às normas consumeristas (Lei no 8.078/90, Súmula 469 do STJ).
B. Os procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia bariátrica (com expressa indicação médica - Id. 17967585) têm finalidade precipuamente reparadora e não estética, além de se apresentarem como continuação do tratamento da obesidade mórbida, indispensáveis ao restabelecimento da normalidade física e psíquica do paciente, razão pela qual exsurge, no caso concreto, a abusividade da negativa de cobertura das despesas médico-hospitalares do procedimento de lipodistrofia crural (Id 17967585). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 979094; 2a Turma Recursal, acórdão 875134.
C. Irreparável, pois, a sentença que condenou a recorrente a promover a cobertura securitária da correção deste procedimento médico.
III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).